Tribunal: TJDFT
Processo: 0711426-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711426-30.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CHRISTIAN DE MELLO E COSTA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 8 VARA CRIMINAL DE BRASILIA/DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA em favor de CHRISTIAN DE MELLO E COSTA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Criminal de Brasília que recebeu a denúncia na qual foi imputado ao paciente o cometimento dos crimes previstos no (1) art. 50, inc. I, e parágrafo único, inc. II, da Lei n.o 6.766/79; (2) art. 40 e 40-A, § 1o, e (3) art. 48, ambos combinados com o art. 53, inc. I, todos da Lei n.o 9.605/98, e (4) art. 347, parágrafo único, do Código Penal (Ação Penal n. 0704457-43.2020.8.07.0008). O impetrante, nas razões do writ, alega, em síntese, que: i) a conduta pela qual o paciente está sendo denunciado é atípica; ii) não há indícios de que o paciente seja o responsável pela conduta; iii) a autoria é incerta e a imputação é lastreada em elementos precários. Requer a concessão da ordem “para que seja anulada a decisão mencionada [a que recebeu a denúncia], em virtude da atipicidade, devendo outra ser proferida”. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus é mera reiteração do HC 0709489-82.2022.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a liminar foi indeferida em 29/3/2022 e aguarda julgamento de mérito. Ambos os habeas corpus foram impetrados pelo mesmo advogado em favor do mesmo paciente, dizem respeito ao mesmo fato delitivo, têm o mesmo pano de fundo da impetração e mesmos fundamentos. Aliás, apresentam a mesma causa de pedir (ausência de justa causa para a ação penal) e pedido (nulidade da decisão que recebeu a denúncia, o que, em verdade, significa o trancamento da ação penal). A espécie é mera reiteração de pedido de habeas corpus anterior, sem a apresentação de novos fatos ou argumentos, o que impõe o não conhecimento do writ, conforme já decidira o Supremo Tribunal Federal. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento. (HC 201713 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 30-06-2021 PUBLIC 01-07-2021) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS PELA CONEXÃO. REPETIÇÃO DE IMPETRAÇÃO: NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. 1. A repetição do que antes alegado em ação idêntica, com igual objetivo e mesmos dados, objeto de apreciação e decisão anterior, conduz ao não conhecimento da nova postulação. Precedentes. 2. Inviabilidade da reunião de processos em fases distintas. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 117705, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 25-10-2013 PUBLIC 28-10-2013) (grifo nosso) Nesse mesmo sentido, transcrevo os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidida por esta Terceira Turma Criminal. II - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa. III - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1310353, 07505612020208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 2/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RAZÕES NÃO ACOLHIDAS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PROBLEMA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO MÉDICO RELATADO OU DA IMPOSSIBILIDADE DO ATENDIMENTO NA PENITENCIÁRIA. ÔNUS DO IMPETRANTE. A reiteração de habeas corpus sem que haja a colação de fatos supervenientes aos anteriormente declinados em outro writ, enseja a sua não admissão, ante a constatação de que persistem os fundamentos constantes no acórdão anterior. Compete ao impetrante a comprovação de que o paciente, supostamente acometido de doença grave, não está recebendo tratamento médico adequado na penitenciária, não sendo admitida a dilação probatória na via estreita do habeas corpus. Precedente do Col. STJ. (Acórdão n. 962836, 20160020332395HBC, Relator: ESDRAS NEVES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/8/2016, Publicado no DJE: 2/9/2016. Pág.: 249/253) (grifo nosso). Dessa forma, diante de reiteração de pedido formulado no HC 0709489-82.2022.8.07.0000, que aguarda julgamento, o presente writ deve ser liminarmente indeferido, por ser manifestamente inadmissível. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Brasília, 19 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador